Tribunal: STF
Processo: HC 271518
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E DE ALICIAR, ASSEDIAR, INSTIGAR OU CONSTRANGER, POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO, CRIANÇA, COM O FIM DE COM ELA PRATICAR ATO LIBIDINOSO. ARTIGO 217-A, C/C 226, II, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 241-D, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA LEI Nº 8.069/1990. ALEGADA NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

    1. A nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. Precedentes: HC nº 218.539-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/9/2022; RHC nº 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/3/2017; RHC nº 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/2016.

    2. A falta da defesa na esfera do processo penal constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu, ex vi do enunciado 523 da Súmula do STF.

    3. In casu, o paciente foi condenado, com trânsito em julgado, à pena de 38 (trinta e oito) anos, 06 (seis) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no artigo 217-A, c/c 226, II, do Código Penal, e art. 241-D, parágrafo único, I, da Lei nº 8.069/1990.

    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.

    5. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.

    6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.

    7. Agravo interno DESPROVIDO.